Tribunal: TCU
Processo: 026.549/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela empresa Vippim Segurança e Vigilância Ltda. ao Acórdão 874/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela empresa Vippim Segurança e Vigilância Ltda. ao Acórdão 874/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso; 9.2. informar a recorrente quanto ao teor desta decisão.